Tribunal: TJSP
Processo: 2097357-19.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário e partilha – Pedido de levantamento, pela meeira, de metade dos valores depositados em contas bancárias objeto de partilha de cujus – Ex-companheira destituída da inventariança por não prestar adequadamente as contas relativas ao período em que administrou com exclusividade o patrimônio do espólio, tendo auferido frutos dos imóveis e utilizado o dinheiro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário e partilha – Pedido de levantamento, pela meeira, de metade dos valores depositados em contas bancárias objeto de partilha de cujus – Ex-companheira destituída da inventariança por não prestar adequadamente as contas relativas ao período em que administrou com exclusividade o patrimônio do espólio, tendo auferido frutos dos imóveis e utilizado o dinheiro depositado nas contas bancárias para o custeio de despesas pessoais – Não comprovado saldo em favor da agravante, não se podendo concluir que os valores depositados nas contas bancárias constituem sua meação – Aluguéis dos bens imóveis do espólio que devem ser distribuídos de acordo com os quinhões de cada parte, descontadas as despesas de administração de todo o patrimônio do espólio, proporcionalmente aos quinhões das partes – Alegação de que os imóveis foram adquiridos com valores exclusivos do de cujus – Irrelevância – Bens adquiridos na constância da união estável, passando a integrar o patrimônio comum dos companheiros – Eventual saldo desfavorável à meeira que deve ser objeto de futura compensação, inexistindo evidência de dilapidação patrimonial apta a prejudicar o direito dos demais herdeiros no que se refere aos frutos – Posse do veículo integrante do espólio que deve ser mantida com a agravante – Comprovação de que o filho padece de doença grave, prejudicial à locomoção – Patrimônio inventariado que permite a divisão cômoda dos bens, sendo desnecessária a copropriedade do veículo e sua alienação judicial – Recurso parcialmente provido.